Tribunal: STF
Processo: ARE 681978
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: ELEITORAL. ART. 39, § 8º, DA LEI 9.504/1997. MULTA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, LVII; 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. 



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que não possui repercussão geral a discussão relativa aos pressupostos de admissibilidade dos recursos de competência de outros tribunais (RE 598.365-RG, rel. min. Ayres Britto, Dje 26.03.2010).



    Por outro lado, é entendimento pacífico nesta Corte a impossibilidade de se falar em ofensa aos arts. 5º, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição quando o acórdão recorrido está devidamente fundamentado e inequivocamente prestou jurisdição, ainda que com sua fundamentação não concorde o agravante.



    Agravo regimental a que se nega provimento.